Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-35.2023.8.11.0095
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000884-35.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRO OESTE NAVEGACOES LTDA - CNPJ: 02.679.237/0001-76 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

–

ÁREA
ADQUIRIDA E
DESTINADA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE AMBIENTAL DEVIDAMENTE REGISTRADA

–
POSSE DEMONSTRADA PELA DELIMITAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA ÁREA
–

REQUISITOS DISPOSTOS DO ARTIGO 561
E 567
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–

POSSE
JUSTA
E TURBAÇÃO
COMPROVADA

–
–

RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA MANTIDA
.

Nos termos do artigo 567, do Código de Processo Civil, o interdito proibitório é meio legítimo que se vale o justo possuidor
para s
e proteger de ameaça
à
sua posse, quando constatado o justo receio em sofrer esbulho ou turbação. Demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do mesmo Código, deve se
r concedida a tutela inibitória.

No caso, restou comprovada a posse pela aquisição legítima da área, cuja posse é exercida pela delimitação e manutenção da área destinada à preservação permanente ambiental, bem como a tentativa de turbação ou esbulho,
pelo que deve ser mantida a sentença que
determinou a expedição de mandado proibitório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
CENTRO OESTE NAVEGAÇÕES LTDA.

cont
ra
sentença
(Id. 230149155 – fls. 1/19),
proferida
em ação de interdito proibitório p
romovida
por
COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES
,
que julgou
procedentes os pedidos iniciais
,
para determinar a expedição do mandado de interdito
proibitório
,

para
que a apelante se abstenha de praticar qualquer ato que impeça o cerc
e
amento da Área de Preservação Permanente (APP), pertencente ao imóvel rural, matrícula no 2.030, registrada no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Paranaíta/MT, e julgou improcedentes os pedidos contrapostos.

A
lega, preliminarmente,
que
houve cerceamento de seu direito de defesa pelo indeferimento da produção de provas requerida, notadamente a perícia técnica judicial,
com o
j
ulga
mento
antecipad
o

d
a lide.

Aduz que
apesar disso,
o Juízo fundamentou sua sentença na insuficiência de provas de que havia o exercício de posse anterior no imóvel em questão,
d
esprez
ando
o laudo técnico apresentado por conter “imagens distorcidas”,
e a ausência de informação sobre as coordenadas geográficas ou identificação da localização exata do perímetro nas notas fiscais e alvarás da empresa apelante,
já demonstra
, por si só,
a necessidade de dilação probatória
,
com a realização de perícia técnica, possibilitando assim, a devida defesa de seus interesses.

No mérito,
afirma que não há comprovação de que a apelada exercia a posse anterior no local, uma vez que tem a posse da área desde o ano de 2009, e nunca sofreu esbulho ou turbação.

Assevera que a apelada não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito para obter mandado de interdito proibitório, consistente na prova de sua posse, e justo receio de sofrer turbação ou esbulho iminente, não cumprindo as dir
etrizes dispostas nos artigos 56
1 e 567, do Código de Processo Civil
, se limitando apenas em juntar uma cópia de Escritura de compra do imóvel, datada de 2014
.

Assegura que, “
não há como manter a mesma conclusão do Juízo sentenciante no caso em tela, na medida em que, não há como admitir que uma escritura pública de compra e venda datada de 2014 tenha maior força probatória para a comprovação do exercício de posse do que todos os documentos apresentados pela requerida com a contestação
”.

Afiança que os documentos juntados nos autos, como os alvarás de localização e funcionamento, notas fiscais de prestação de serviços datados de 2009 a 2023, comprovam que “
o grupo familiar do Sr. Rodrigo
Doerner
adquiriu uma área de 24.200m2 ainda no ano de 1994, e até os dias atuais utiliza esse perímetro, atualmente desenvolvendo atividades de travessia de balsa através da pessoa jurídica requerida, ora apelante
”.

Verbera que pelas tratativas extrajudiciais, sempre foi informado à apelada que a área adquirida por ela em 204 está sobrepondo parte do perímetro de sua posse, onde desenvolve sua atividade comercial e realizou benfeitorias, “
como demonstrado no laudo técnico colacionado com a contestação
” e, embora a apelada possua uma escritura de compra do imóvel que afirma ser na mesma localidade, fato é que exerce a posse mansa e pacífica sobre o perímetro de 24.200m2 há mais de
dez (10) anos,
razão

pel
a
qual
,
deve ser julgado procedente seu pedido contraposto de manutenção da posse da área
sub judice
.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com a anulação da sentença e retorno dos autos à Primeira Instância para regular instrução probatória, alternativamente, seja dado provimento ao recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, julgados procedentes os pedidos contrapostos para ser mantido na posse do imóvel.

Intimad
a
,
a

a
pelad
a
apresentou contrarrazões
(Id.
230149172 – fls. 1/11), argumentando que cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre a suficiência de provas ao se
u
convencimento.

Alega que por se tratar a área objeto da lide Área de Preservação Permanente (APP), a posse exercida por si é
sui generis
, cuja função é exatamente a preservação da área, além disso, é o legítimo proprietário da área da qual está sendo privado de realizar o
cercamento
, sendo o esbulho demonstrado pelos boletins de ocorrência registrados.

Afirma que “
o
cercamento
da área de preservação permanente não impedirá que a Centro Oeste Navegações Ltda., continue a exercer sua atividade de travessia em balsa no Rio Teles Pires, já que o
cercamento
respeitará o acesso existente na Rodovia MT-416, além de não ter inferência na posse da apelante
”.

Além disso, acentua que a apelante vincula a “autorização” do
cercamento
da área à construção de bilheteria ou guaritas de cobranças, com guichê para atendimento e emissão de passagens.

Requer o desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença que garantiu seu “
livre acesso e direito de
cercamento
da área objeto da ‘Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural’ (Id. 130274979), inclusive e principalmente a fim de garantir a preservação do bioma natural
”.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Em relação ao alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, não merece prosperar.

Com efeito, a razão pela qual se permite o julgamento antecipado da lide é a desnecessidade de produção de demais provas, quando as provas já existentes nos autos são suficientes ao convencimento do magistrado acerca de quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação jurisdicional.

Ou seja, é lícito privar as partes de produzir mais provas quando as existentes nos autos sejam suficientes ao julgamento.

Na hipótese, o Juízo de Primeira Instância proferiu a sentença antecipadamente, por entender que as provas documentais existentes nos autos são suficientes para elucidar a questão, sendo prescindível a dilação probatória.

Na sentença, foram considerados os documentos hábeis a comprovar a propriedade da área objeto da lide, notadamente a Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural realizado pela apelada (Id. 130274979), e o esbulho pelo impedimento de realização do
cercamento
da Área
objeto de Preservação Permanente, como suficientes à comprovação do direito de interdito proibitório.

Nessa intelecção, na medida em que a matéria de fato está satisfatoriamente provada pelos documentos constantes nos autos, é autorizado ao juiz de Primeira Instância julgar a causa, porquanto os fatos relevantes à solução do conflito já se encontram suficientemente comprovados:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas
, [...].

N
o ponto, o artigo 139, II, do Código de Processo Civil, dispõe que compete ao Juiz “
velar pela duração razoável do processo
”
e,
considerando-se
convencido do direito com as provas constantes nos autos, é perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido:

[...]
Segundo jurisprudência do STJ,
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo
.
[
...
]
(STJ
, Segunda Turma,
REsp
1837895/SP
, r
elator Ministro
Francisco Falcão,
DJe
29/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CHEQUE EMITIDO. ENDOSSO EM BRANCO NO VERSO DO TÍTULO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E CARTULARIDADE. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DA LEI N 7.357/85. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o feito está instruído com a prova documental necessário para formar o livre convencimento motivado do Julgador, especialmente quando outras provas se mostram inúteis ou desnecessárias.

[...
] .

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação no
1008296-85.2023.8.11.0040,
relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho,

D
je
14/08/2024)
.

Essas as razões
p
elas quais
rejeito a preliminar.

É como
VOTO
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

Companhia Hidrelétrica
Teles
Pires

ajuizou
ação de interdito proibitório

em face de
Centro Oeste Navegações Ltda
.,
visando
obter mandado proibitório com determinação à parte ré, ora apelante, que se abstenha de praticar qualquer ato capaz de impedir o
cercamento
da Área de Preservação Permanente (APP), de sua propriedade, sujeito a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No essencial, eis o teor da sentença:

[...]
De um lado, alega a parte-requerente que adquiriu, por meio de escritura pública de compromisso de compra e venda de imóvel rural, uma área de 12,1216 ha, parte
de um todo maior da matrícula n
° 2.030, do 1o ofício da Comarca de Paranaíta/MT, isto para formação de área de preservação permanente (APP) da Usina Hidrelétrica Teles Pires.

Ocorre que, segundo o narrado, foi impedida pela parte-requerida de promover o
cercamento
da área, sob o pretexto de que a requerida teria adquirido e teria a posse da área desde 1994.

[...]

Conforme narrado na Inicial e documentos que a acompanham, o suposto esbulho imputado à parte-requerida teria sido praticado há menos de ano e dia, o que remete à regência do caso para o rito especial, então disposto nos artigos 560 a 566 do CPC/2015.

[...]

Voltando ao caso concreto, a área em discussão é de 12,1216 ha, parte de um todo maior da matrícula n.o. 2.030, do 1o Ofício da Comarca de Paranaíta/MT. Em relação à posse, há documento que indica o exercício da posse da área pela “CHTP” desde 17/11/2014, conforme se vê pela “Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural
”
(id. 130274979).

[...]

Embora a parte-requerida alegue ter a posse de parte dessa área desde 2009 e de seus antecessores desde 1994, junta Contrato de Locação, datado de 2009, figurando como locatária de área à margem do Rio
Teles
Pires, medindo 24.200 m2, ali, indicando, porém, o término do contrato em 19/09/2019 (id.
137232452).

Ainda, o Contrato de Locação e os demais contratos apresentados (id. 137232453 e 137232456), para além de não haver especificação da área, não comprovam, por si só, que a parte-requerida teria a posse da área em discussão, sendo frágeis,
portanto
.

[...]

Como mencionado, além de não haver especificação da área, a requerida figura como locatária e o contrato apresenta prazo de término em 2019. Assim, tem-se que o documento apresentado pela parte

requerente tem maior força probatória a comprovar a sua posse.

[...]

Por isso, pelos documentos juntados, nota-se que a posse da parte-requerente no imóvel se encontra demonstrada, havendo a posse contínua desde o ano de 2014.

Com relação ao esbulho, há mensagem de e-mail apontando pela discordância e não autorização do
cercamento
por funcionários da requerida (id. 13/027498).

Ainda, houve a confecção de boletim de ocorrência, em 07/08/2023, narrando que durante os trabalhos de isolamento de APP, os funcionários da CHTP teriam sido barrados por funcionários da balsa,

alegando que tal área pertenceria ao proprietário da balsa, não sendo uma APP (id. 130274988).

Ainda, nota-se pela Escritura Pública (id. 130274979, pág. 02) que parte da área está localização em local que será necessária para
implementação
de preservação permanente da UHE Teles Pires. Sobre isso, tratando-se de área preservação permanente - APP, o exercício da sua posse está atrelado também à preservação
incólume
da área esbulhada, devendo ser protegida.
[...].

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido feito na Inicial, isto para:

i
. EXPEDIR mandado de interdito proibitório em desfavor da parte-requerida para que SE ABSTENHA de praticar qualquer ato capaz de impedir o
cercamento
da Área de

Preservação Permanente (“APP”), objeto da “Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” (uma área de 12,1216 ha
, parte
de um todo maior da matrícula
n.°
2.030, do 1o ofício da Comarca de Paranaíta/MT);

a.
A instalação das cercas NÃO DEVE IMPEDIR O FUNCIONAMENTO NORMAL DAS ATIVIDADES DE BALSA PROMOVIDAS PELA PARTEREQUERIDA.

b.
FIXA-SE, desde já, multa de R$2.000,00 (limite de R$40.000,00) em caso de descumprimento efetivamente comprovado.

Por outro lado, JULGA IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO.

Conclui-se, portanto, pela EXTINÇÃO do processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da causa (atentando-se ao valor fixado de ofício pelo Juízo).

CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento dos honorários, das custas e despesas processuais.
[...] (Id. 230149154 – fls. 1/18).

A controvérsia consiste em verificar acerca do direito à expedição de mandado de interdito proibitório em favor da autora da ação originária, ora apelada, para resguardar seu direito à posse e propriedade da área
de 12,1216 há (doze hectares, doze ares e dezesseis
centiares
), parte de um todo maior da matrícula no 2.030, adquirida em 17/11/2014
,
e registrada no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Paranaíta/MT, para formação de Área de Preservação Permanente (APP).

Alega que
,
desde então, exerce todos os atos inerentes à posse pela conservação da Área de Preservação Permanente (APP), não apenas por imposição decorrente de Lei (Resolução Autorizativa no 3.897/2013 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
)
, “
que declarou ser de utilidade pública uma área total de terras com 31.687,4998 há (trinta e um mil seiscentos e oitenta e sete hectares, quarenta e nove ares e noventa e oito
centiares
) dentro da qual está a área sub judice
”.

Afirma que ao tentar realizar o
cercamento
da área adquirida, foi impedida pela parte ré, ora apelante, sob o fundamento de que é possuidora da área, de forma mansa e pacífica, desde 1994
, o que ensejou o ajuizamento da ação de interdito proibitório
.

Em contrapartida,

a apelante
,
Centro Oeste Navegações Ltda., relata que exerce a posse sobre a área
sub judice
desde 2009, onde sua filial
2
(CNPJ no 02.679.237/0003-38) desenvolve suas atividades comerciais de transporte por navegação travessia, e juntou documentos que demonstram a cadeia dominial exercida no imóvel, e os contratos de locação que comprovam sua posse desde 2009 na área.

Acentua que a área de 24.200m2 foi vendida em 1994 por
Osvaldo Volpe
,
Zoeli

Pazini
Volpe
,
Voldir
Carlos Volpe
e
Luiza
Imbernon

Caparros
Volpe
à empresa
Navegação Nova Fronteira Ltda
., que por sua vez, vendeu para
Rodrigo
Doerner
em 2009, o qual alugou a área para
a
apelante por meio de contrato de locação e, desde então, desenvolve as atividades comerciais na área e realizou edificações, o que demonstra a ausência de
turbação e de
posse da apelada na área em questão.

Pois bem.

É certo que
o instituto do interdito proibitório visa impedir a concretização de uma ameaça à posse, portanto, ao interessado compete comprovar a posse anterior e a ameaça de turbação ou esbulho,
além d
o justo receio de que seja efetivada
a
ameaça
, consoante preceituam
o
s
artigo
s
567, 568 e 561 do Cód
igo de Processo Civil
:

Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao
réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

[...]

Seção II

Da Manutenção e da Reintegração de Posse

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

Nessa intelecção, dispõe o artigo 1.210, do Código Civil:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
.

Desse modo, o
objetivo do
interdito proibitório
é a
defesa da posse de forma preventiva, já ameaçada de turbação ou esbulho, de modo a prevenir o possuidor por meio do mandado judicial que resguarda a moléstia iminente, sendo desnecessário aguardar que a ameaça se concretize.

Para tanto, é necessário que o possuidor demonstre o perigo de dano de forma fundamentada e,
uma vez
comprovado
s
os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, é assegurada a tutela jurisdicional com base no disposto no artigo 567
,
do mesmo Código Processual.

No caso, a parte apelada logrou êxito em comprovar devidamente o direito alegado. Explico.

Consta dos autos que em 18 de novembro de 1994 (Id. 230148171 – fls. 2), Osvaldo Volpe,
Zoeli

Pazini
Volpe
,
Voldir
Carlos Volpe, Luiza
Imbernon

Caparros
Volpe venderam
“
uma balsa
[...],
um rebocador, e ainda, um terreno que compreende os ancoradouros das embarcações, até nas proximidades do posto de gasolina lá existente, com área aproximada de um alqueire de medida paulista, ou seja,
24.200m2,

com todas as benfeitorias e construções nele existentes sendo elas
3
casas de madeira com todos os acessórios nelas existentes
” à Navegação Nova Fronteira Ltda.
, cujo proprietário era Waldir
Doerner
(Id. 230148171).

Posteriormente,
Navegação Nova Fronteira Ltda
., representada por sua proprietária
Sirlana
de Souza
Doerner
, vendeu “
uma área rural, localizada na estrada Jeferson
Serafin
km 30, denominada Porto Aldeia no Município de Paranaíta/MT,
com área de 24.200m2 com
4
moradias, porto de embarque e desembarque as margens do rio Teles Pires
”, à Rodrigo
Doerner
, em 1o de agosto de 2009 (Id. 230148172 – fls. 1).

Por sua vez, Rodrigo
Doerner
realizou contrato de locação em 16/11/2009 com a empresa
Centro Oeste Navegações Ltda
., ora apelante, cujo objeto é a locação de “
área de terra a margem do rio Teles Pires, estrada
Jeferson
Serafin
, km 30, no Município de Paranaíta/MT, medindo 24.200m2, denominada Porto Aldeia, com
4
moradias de madeira
”, com vigência de dez (10) anos,
de 19/9/2009 a 19/9/2019
(Id. 230148193 – fls. 2).

Logo, o contrato de locação que justificava a posse do apelante teve sua vigência exaurida na data de
19/9/2019
,
e
não há n
os documentos
que demonstrem
a matrícula referente ao imóvel locado
, e não há comprovação de benfeitorias realizadas por si na área em questão.

Já
n
a Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda
de Imóvel Rural
realizada na data de 17/11/2014

entre a
apelada
Companhia Hidrelétrica Teles Pires – CHTP
,
como compradora, e
L
eomirto
Ribeiro, Jussara
Sabo
da Silva Ribeiro, Wilson Ribeiro e
Iva
Pedreira Ribeiro, tendo como interveniente/anuente a Associação dos Pescadores Esportivos de Paranaíta (APEP)
, como vendedores, consta:

[...] Que a Promissária Compradora detém o interesse na exploração do potencial hidrelétrico denominado Usina Hidrelétrica Teles Pires – UHE Teles Pires, a qual está sendo implantada entre os Municípios de Paranaíta/MT e Jacareacanga/PA
.
Que a área objeto desta negociação foi declarada de utilidade pública para fins de implantação do referido empreendimento
pela Resolução Autorizativa no 3.897, de 1o de fevereiro de 2013, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, p
ublicada no Diário Oficial da União do dia 8/2/2013. Que os promitentes vendedores são detentores do domínio de uma área de terras com 483,00ha (quatrocentos e oitenta e três hectares), matriculado no 1o Ofício da Comarca de Paranaíta/MT, sob o no 2.030, à fls. 1, do livro
2
CI Registro Geral. Que a promissária compradora, a fim de construir uma Usina
Hidrelétrica Teles Pires, efetuou trabalhos de topografia no imóvel em questão,
georreferenciado
pelo Sistema Geodésico Brasileiro, tendo encontrado uma área total efetivamente existente de 468,5644ha (quatrocentos e sessenta e oito hectares, cinquenta e seis ares e quarenta e quatro
centiares
).
Que a Promissária Compradora necessita de uma área de 12,1216ha (doze hectares, doze ares e dezesseis
centiares
) desse imóvel, a qual será utilizada para fins de formação da área de preservação permanente do reservatório da Usina Hidrelétrica
Teles
Pires
. [...]

Cláusula Primeira. A presente escritura, com a interveniência-anuência da interveniente-anuente, tem por objeto o compromisso de compra e venda com possibilidade de reversão em desapropriação ou outra ação judicial que tenha por fito a
aquisição de propriedade sobre bem imóvel de uma área de terra com 12,1216ha
(doze hectares, doze ares e dezesseis
centiares
)
, parte de um todo maior objeto da matrícula no 2.030, do 1o Ofício da Comarca de Paranaíta, denominado Lote Rural no P-7/2, localizada na zona rural do município de Paranaíta, com área re
gistrada efetivamente medida de 468,5644ha (quatrocentos e sessenta e oito hectares, cinquenta e seis ares, e quarenta e quatro
centiares
).
[...]

A Promissária Compradora incluirá a área ocupada pela Interveniente-Anuente no Plano Ambiental de Conservação e Uso do Reservatório Artificial da UHE Teles Pires (PACUERA) como área de Turismo e Lazer, requerendo ao IBAMA que a interveniente-
anuente permaneça no local como comodatária do imóvel
. Caso seja autorizada pelo IBAMA a permanência da Interveniente-anuente, será elaborada uma autorização de uso do local, fixando-se as condições para a interveniente-anuente permanecer no imóvel,
ficando desde já registrado as seguintes condições gerais da ocupação: para todos os fins de direito, a promissária compradora será sempre considerada a titular da área objeto da ocupação, podendo, a qualquer tempo, fazer cessar a autorização de uso do local independentemente do motivo, respeitados, nesse caso, os direitos da interveniente-anuente, mediante a indenização pelas benfeitorias construídas e hoje existentes no imóvel, na área de 1,0965ha. Considerando que a área ocupada pela interveniente-anuente estará vinculada à concessão de Uso de Bem Público que a promissária compradora mantém com a União [...].
A interveniente-anuente utilizará o local de acordo com a legislação vigente, o licenciamento ambiental e o contrato de concessão firmado pela promissária compradora coma União.
[...]
(Id. 230148169 – fls. 2).

V
ê-se que na Escritura de compra e venda do imóvel, foi estabelecido que a aquisição da área adquirida
tem
por objeto a formação de Área de Preservação Permanente Amb
iental
como compensação obrigatória do Reservatório da Usina Hidrelétrica Teles Pires
, e que a área
sub judice
, está inserida em Área de utilidade pública, consoante Resolução Autorizativa no 3.897/2013, da ANEEL e contrato de concessão entre a apelada e a União.

Desse modo, é certo que desde a data da lavratura da Escritura de aquisição da área pela apelada, ela exerce os atos inerentes à posse da área
,
consistente na conservação da Área de Preservação Permanente
que
,
por seu caráter
sui generis
, enseja tão somente a limitação administrativa da propriedade
para a sua preservação
.

Com efeito, pelo que se constata do estudo técnico
feito pela apelada
que delimitou a área em questão, o
cercamento
da área de propriedade da apelada, objeto de Preservação Permanente Ambiental,
se faz necessário e
não irá impedir a apelante de continuar exercendo a atividade de travessia em balsa às margens do Rio Teles Pires:

(Id. 230148165 – fls. 3).

Além disso,
pelo que se conclui dos e-mails com as tratativas extrajudiciais entre a apelante e a apelada, ficou claro que não haveria problema em relação
à
continuidade do exercício de suas atividades com o
cercamento
, uma vez que a passagem de veículos não seria atingida pelo
cercamento
, mas sim
o condicionamento de
que “
tudo
seria resolvido
”, se houvesse a concordância da apelada em construir “
a bilheteria ou guarita, com dimensões de 2,0m x 3,0, com um guichê atendimento para emissão das passagens, com
2
cancelas eletrônicas, entrada e saída, instalação elétrica e ar condicionado
” (Id. 230148175 – fls. 2) em benefício da apelante.

Assim, restou devidamente comprovada a invasão e ameaça praticada pela apelante,
com o impedimento d
a apelada
em
realizar o
cercamento
da área
sub judice
, não havendo falar em le
gitimidade da
posse
da apelante
, constatado que o contrato de locação que subsidiava a
sua
posse
se expirou em
19/9/2019
,
não havendo controvérsia quanto à
delimitação da área
, que
foi cabalmente comprovada pela apelada.

Deveras, a
apelada demonstrou suficientemente que a área em questão, não obstante ser de sua prop
riedade,
se
trata de Área de Preservação Permanente e é objeto de
contrato de concessão firmado pela
apelada com a
União
, inserida no
Plano Ambiental de Conservação e Uso do Reservatóri
o Artificial da UHE Teles Pires
, o que está devidamente registrado na matrícula do imóvel
.

Por conseguinte, c
onsiderando todos os elementos constantes nos autos, se mostra correta a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial ajuizada pelo apelante, não logrando êxito a apelante
em

comprovar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR E A AMEAÇA AO SEU DIREITO POSSESSÓRIO PRATICADA PELOS RÉUS –
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 E 561 DO CPC PREENCHIDOS – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PRETENDIDA PELO AUTOR APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AFRONTA AO PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - SENTENÇA CONFIRMADA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, havendo comprovação da posse, o pedido de deve ser julgado procedente.

2.
apesar
de ser de conhecimento geral que o valor atribuído à causa nas ações de interdito proibitório corresponde ao valor da área posta em discussão, o autor em momento algum pretendeu a alteração do valor da causa em caráter de emenda à inicial, o que, por si só, já seria motivo de rejeição do pedido, em razão de sua preclusão
pro
judicato
, mas o autor/apelante vai além, pois clama por omissão em pedido realizado em sede de contestação pelos requeridos e, fosse pouco, impugnado pelo próprio em sede de impugnação à contestação, o que escancara a completa ausência de interesse do autor/apelante e o manifesto afronte ao princípio
venire
contra
factum

proprium
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação no
0002575-96.2014.8.11.0037,
relator Desembargador
J
oão Ferreira Filho
,
D
je
06/06/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o exercício de posse tanto pelos documentos de aquisição como pelos recibos de limpeza do local, boletins de ocorrência e pelas cercas individualizando o imóvel, além da própria confissão do esbulho pela parte contrária e das declarações extrajudiciais e depoimentos colhidos na instrução processual, deve ser julgada procedente a Ação de Interdito Proibitório.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação no
1001750-09.2022.8.11.0053,
relator Desembargador Rubens de
Oliveira Santos
Filho,

D
je
05/06/2024)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – LOTE – LIMPEZA E VIGILÂNCIA - AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO CARACTERIZADA – PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a sentença que confere proteção possessória ao possuidor, se demonstrada
a
posse exercida sobre o bem, bem como a fundada conduta caracterizadora da ameaça e o justo receio da turbação ou esbulho. Inteligência do artigo 567, do CPC.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
,
apelação no
1026649-78.2020.8.11.0041,
relatora
Desembargadora
Serly
Marcondes Alves,

D
je
29/09/2023)
.

Por derradeiro, e sem maiores delongas, a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais ante a
demonstração pela parte apelada dos requisitos dispostos no artigo 561, do Código de Processo Civil, de
ve ser mantida em sua integralidade.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença
incólume
.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024